Tribunal: TJDFT
Processo: 0748293-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0748293-90.2020.8.07.0000 Agravante: MANOEL DINIZ FERREIRA Agravado: PMJ LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL DINIZ FERREIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de PMJ LANCHONETE E PIZZARIA LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou o pedido de intimação do réu para dizer se há interesse em realizar acordo nos autos, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido do exequente, vez que já apreciado e decidido (id 70512047). Retornem os autos ao arquivo. Documento assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital”. (ID 73682303). Nas razões do recurso, o agravante assevera que é descabido a negativa de audiência de conciliação. Sustenta que os artigos 3o, §3o e 139, V, do CPC e os princípios processuais visam sempre a conciliação em qualquer fase do processo (ID 21236505). É o relatório. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). A pretensão neste recurso é de que o magistrado determine a intimação da parte executada para informar se tem interesse em fazer acordo nos autos. Ocorre que a pretensão já foi apreciada na decisão de ID 70512047, proferida em agosto de 2020, contra a qual não houve interposição de recurso: “Nada a prover acerca do pedido de designação de audiência de conciliação e intimação do réu para dizer se há interesse na assentada, uma vez que a conciliação pode ser obtida extrajudicialmente, bastando que a parte, diretamente ou por meio de seu advogado, promova contato com o patrono do réu, se este for o seu intento. Não é necessária a atuação jurisdicional para tanto, mormente em se tratando de processo em fase executiva que se promove no interesse do devedor. Cumpra-se a decisão precedente e remeta-se os autos ao arquivo. Documento assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital.” (ID 70512047). Assim, o pedido ora discutido neste recurso já foi objeto de apreciação nos autos de origem. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator